Tribunal: TJDFT
Processo: 0727475-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727475-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANTONIO BARBOSA FILHO DE MIRANDA OU ANTONIO BARBOSA DE MIRANDA FILH AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por ANTONIO BARBOSA FILHO DE MIRANDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 38414201, p. 268), que nos autos do processo n. 0114199-53.2002.8.07.0015, não conheceu do pedido de aplicação retroativa do Tema n. 1.087, trilhado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo, no qual foi fixada a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. Contudo, apesar de o réu ter sido condenado como incurso nas penas do Art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I c/c artigo 14, do CP, consta dos autos que, em sede de apelação, a qualificadora foi afastada e o crime de furto foi desclassificado para a sua forma simples. (ID 38414201– p. 72/82) Além disso, verifica-se a ausência do Relatório de Situação Processual Executória do sentenciado e da FAP atualizada, nos documentos acostados no ID 35437504. Assim, intime-se a Defensoria Pública para instruir, corretamente, os autos e também esclarecer a qual ação penal se refere o Agravo em Execução, sob pena de não admissão por ausência de interesse recursal. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 13:12:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator